Tribunal: TJBA
Processo: 8047954-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047954-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALVO PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE FERRAZ FERREIRA DUTRA

AGRAVADO: ELIENE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
OSMAR ABREU SANTOS, OSMAR ABREU SANTOS, OSMAR ABREU SANTOS, OSMAR ABREU SANTOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DECISÃO SANEADORA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS RÉUS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. DESCOBERTA DE DESVIO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ADALVO PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. O
decisum
rejeitou a preliminar de nulidade do aditamento da inicial, mantendo o Agravante no polo passivo da lide após a descoberta de fatos novos, e deferiu a quebra de seu sigilo fiscal.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a suposta nulidade do aditamento da petição inicial realizado após a citação dos réus originários e sem o consentimento destes, sob a ótica do princípio da estabilização da lide (art. 329, II, do CPC); (ii) a possibilidade de inclusão de sócio no polo passivo em razão de fato superveniente (art. 493 do CPC), consubstanciado na descoberta de transferência financeira vultosa (R$ 213.840,00) da sociedade para a conta pessoal do sócio, configurando indício de confusão patrimonial.

III. Razões de Decidir

3. A regra da estabilização da demanda (art. 329, II, do CPC) não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e com o dever do magistrado de considerar fatos supervenientes constitutivos, modificativos ou extintivos do direito (art. 493 do CPC), a fim de garantir a entrega da prestação jurisdicional de forma justa e efetiva.

4. No caso concreto, a inclusão do Agravante no polo passivo decorreu da descoberta, posterior ao ajuizamento da ação, de uma transferência bancária (TED) no valor de R$ 213.840,00 da conta da empresa para a sua conta pessoal, sob a rubrica "pagamento de honorários para sócios". Tal fato novo conecta o Recorrente diretamente à causa de pedir (desvios patrimoniais e gestão temerária), justificando sua legitimidade para responder à ação de dissolução e apuração de haveres.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a emenda à petição inicial para correção ou ampliação do polo passivo, mesmo após a citação e a contestação, quando tal medida não implicar alteração do pedido ou da causa de pedir remota, mas apenas a adequação subjetiva da lide. A medida visa evitar a multiplicação desnecessária de processos e prestigiar a economia processual.

6. Não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, uma vez que o Agravante foi regularmente citado após o aditamento, sendo-lhe assegurada a oportunidade de contraditório e ampla defesa sobre os fatos imputados. Anular a decisão para remeter a questão a uma ação autônoma atentaria contra a razoável duração do processo e a eficiência da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "
É admissível o aditamento da petição inicial após a citação, independentemente do consentimento dos réus, para a inclusão de litisconsorte passivo, quando fundamentado em fato superveniente (art. 493 do CPC) que evidencie a legitimidade da parte para integrar a lide, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa ao novo integrante
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8047954-17.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
ADALVO PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA
, e, como Agravados,
ELIENE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão interlocutória, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça